Tribunal: TJBA
Processo: 0341380-92.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0341380-92.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: RIBEIRO TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
JUCICELIA SANTOS PINTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE PRÊMIOS DE SEGURO. CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGA. APÓLICE ABERTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. REQUISITO NÃO EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação civil interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução de título extrajudicial para cobrança de prêmios inadimplidos de seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga, sob fundamento de ausência de assinatura de duas testemunhas no
título
apresentado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve julgamento extra petita ao decidir por fundamento não suscitado na exceção de pré-executividade; (ii) se a apólice de seguro e documentos correlatos constituem título executivo extrajudicial independentemente da assinatura de duas testemunhas; (iii) se é exigível assinatura do segurado na apólice e nas faturas de cobrança de prêmios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Sentença extra petita. O vício apontado na exceção foi exclusivamente a falta de assinatura do segurado, não havendo menção à ausência de assinatura de testemunhas. Violação ao princípio da congruência.

4 - Títulos executivos previstos em legislação especial. O art. 784, XII, do CPC reconhece como títulos executivos aqueles aos quais lei especial atribuir força executiva. Arts. 27 do Decreto-Lei nº 73/1966 e 5º do Decreto nº 61.589/1967 conferem executividade às ações de cobrança de prêmios securitários sem exigir assinatura de testemunhas.

5 - Peculiaridades do seguro de transportador rodoviário. Apólice aberta com averbações mensais. Proposta enviada pelo segurado, apólice emitida unilateralmente pela seguradora. Faturas de cobrança calculadas com base nas averbações. Desnecessidade de assinatura do segurado nos documentos.

6 - Título executivo extrajudicial caracterizado. Conjunto documental formado por apólice e demonstrativos de faturamento preenche requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá provimento para reformar a sentença, rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento da execução.